Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. SUBMISSÃO AO JUIZ DA RECUPERAÇÃO. Demonstrado que o crédito é extraconcursal, pode o cumprimento de sentença prosseguir, com a ressalva de que os atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo da recuperação, para que aprecie se a medida afetará negativamente o processo de soerguimento. Precedentes do STJ e do TJDFT.